Tribunal: CARF
Processo: 10880.936181/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.936181/2017-56
ACÓRDÃO
3002-003.824 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIG COMBIBLOC DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
IPI. RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. ESTORNO COMPROVADO.
SALDO CREDOR ANTERIOR.
Não subsiste glosa de créditos já estornados na escrita fiscal. O saldo
credor a transportar deve refletir os valores efetivamente reconhecidos em
PER/DCOMPs anteriores.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Jorge Luis Cabral (substituto [a] integral), Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.824 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936181/2017-56
2

RELATÓRIO

Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa em
epígrafe contra o Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Curitiba (fl. 03), que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento no valor
de R$ 56.858,00, homologando as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
O valor originalmente pleiteado para o 1o trimestre de 2013 foi de R$ 617.104,82,
enquanto o despacho decisório registrou valor devedor consolidado de:

•
R$ 560.246,82 – principal;

•
R$ 112.049,36 – multa;

•
R$ 204.476,27 – juros.
Segundo o despacho e o respectivo detalhamento da análise do crédito (fls.
130/131), o deferimento parcial decorreu:
(i) da glosa de créditos considerados indevidos, por corresponderem a CFOPs não
admitidos como insumos; e
(ii) da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao
valor pleiteado.
Regularmente
cientificada,
a
requerente
apresentou
manifestação
de
inconformidade (fls. 23/24), na qual, em síntese, alega:

•
não houve aproveitamento de créditos indevidos no 1o
trimestre/2013 nem em períodos anteriores, visto que tais valores teriam sido
estornados mensalmente nos Livros Registro de Apuração do IPI (LRAIPI); por essa
razão, não poderia subsistir a glosa que reduziu o crédito ressarcível;

•
os valores estornados foram devidamente informados no
PER/DCOMP, no Demonstrativo de Débitos, no campo “Estorno de Créditos”;

•
uma vez revistos os valores glosados, o saldo credor se torna
suficiente para compensar os débitos informados no PER/DCOMP, não havendo
diferenças a recolher com acréscimos, conforme demonstrado no PER/DCOMP no
31099.05058.250914.1.1.01-9017 (fl. 25);
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.824 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936181/2017-56
3

•
os valores lançados no campo “Glosas de Créditos não Ressarcíveis”
foram indevidamente desconsiderados, pois já haviam sido estornados
mensalmente no LRAIPI;

•
quanto ao campo “Não Ressarcível”, sustenta que o valor deve ser
revisto conforme a orientação constante das observações do Despacho Decisório
– Coluna (b): para o primeiro período de apuração, corresponde ao saldo credor
apurado ao final do trimestre anterior, ajustado pelos créditos reconhecidos em
PER/DCOMP de trimestres anteriores, não sendo, portanto, passível de
ressarcimento;

•
informa que o saldo credor apurado ao final do 4o trimestre/2012
foi de R$ 40.008.388,24, tendo havido pedido de ressarcimento de R$
1.608.003,93 no mesmo período, restando saldo de R$ 38.400.384,31.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-90.675, proferido
pela DRJ/Ribeirão Preto, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada em face de despacho decisório que não homologara integralmente pedido de
ressarcimento/compensação de créditos de IPI relativo ao 1o trimestre de 2013, formalizado por
meio do PER/DCOMP no 31099.05058.250914.1.1.01-9017.
A decisão recorrida:
(i) afastou as glosas de créditos relativas a CFOPs não admitidos, por ter
reconhecido que a contribuinte já havia efetuado o estorno em sua escrita fiscal, evitando-se,
assim, duplicidade de anulação;
(ii) ajustou o saldo credor inicial, por ter identificado equívoco da contribuinte na
composição do saldo transportado de períodos anteriores, reduzindo o montante inicialmente
pleiteado.
A Recorrente, em sede de recurso voluntário, insiste no reconhecimento integral do
crédito indicado no PER/DCOMP, sustentando a regularidade de sua apuração.
A DRJ reconheceu que, embora inicialmente escriturados créditos indevidos
relativos a entradas de materiais não caracterizados como insumos, a contribuinte procedeu ao
estorno mensal dos valores em sua escrita fiscal.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.824 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936181/2017-56
4
Assim, a manutenção da glosa eletrônica redundaria em duplicidade de anulação de
créditos. Tal conclusão é correta e deve ser mantida, em consonância com o princípio da verdade
material (art. 2o, parágrafo único, VI, da Lei no 9.784/1999) e com a sistemática de não
cumulatividade do IPI (art. 49, RIPI/2010).
No tocante ao saldo credor de períodos anteriores, a contribuinte incorreu em
equívoco ao adotar, como base de cálculo, montante superior ao efetivamente reconhecido em
PER/DCOMPs transmitidos em 2012.
A DRJ demonstrou, com base em consulta aos sistemas da Receita Federal, que o
valor correto a ser transportado era de R$ 37.688.771,69, e não R$ 38.400.384,31, como indicado
pela Recorrente.
Esse ajuste encontra respaldo legal, uma vez que o saldo credor a ser aproveitado
em novo trimestre deve observar os valores efetivamente reconhecidos em períodos anteriores, e
não apenas o montante declarado pela contribuinte.
Com a reversão das glosas eletrônicas e o ajuste do saldo credor inicial, a DRJ
apurou crédito ressarcível de R$ 84.193,88, superior ao inicialmente homologado pela fiscalização,
mas inferior ao valor pleiteado no PER/DCOMP.
Não há nos autos elementos que infirmem os cálculos apresentados pela DRJ. Ao
contrário, os documentos e registros demonstram que a correção do saldo inicial foi necessária
para refletir a real composição do crédito.
Conclusão
Dessa forma, a decisão recorrida observou o princípio da verdade material,
afastando glosas indevidas e ajustando equívocos na apuração, alcançando valor creditório
compatível com a legislação aplicável (Lei no 9.779/1999, art. 11; Lei no 9.430/1996, art. 74).
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo-se a decisão de primeira instância que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo o crédito de R$ 84.193,88 e homologando as compensações
pleiteadas até o limite desse valor.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 360
DF CARF MF
Original